Tribunal: TJSP
Processo: 9192086-35.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DA RENDA MENSAL E DOS VALORES EM ATRASO - CÁLCULO MÊS A MÊS - RECURSO DE REVISTA 9.859/74 - INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Com o advento da Lei 8.213/91 tornou-se descabida a aplicabilidade da metodologia do Recurso de Revista 9.859/74 na apuração de débito acidentário. O cálculo se faz com atualização mês a mês de cada parcela em atraso para aferição do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DA RENDA MENSAL E DOS VALORES EM ATRASO - CÁLCULO MÊS A MÊS - RECURSO DE REVISTA 9.859/74 - INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Com o advento da Lei 8.213/91 tornou-se descabida a aplicabilidade da metodologia do Recurso de Revista 9.859/74 na apuração de débito acidentário. O cálculo se faz com atualização mês a mês de cada parcela em atraso para aferição do montante em atraso, partindo-se da renda mensal inicial reajustada pelos índices previdenciários nos seus respectivos períodos de incidência ao longo do tempo".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000128293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9192086-35.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado CRISTIANE
BEZERRA DE PAIVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9192086-35.2006.8.26.0000
Voto no 35.719
Apelação Cível no 9192086-35.2006.8.26.0000 - Voto no 35.719
Fls. 2
Comarca: SÃO PAULO - 3a V. AC. TRABALHO (Proc. 280/98)
Apelante: INSS
Apelada: CRISTIANE BEZERRA DE PAIVA
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DA
RENDA MENSAL E DOS VALORES EM ATRASO -
CÁLCULO MÊS A MÊS - RECURSO DE REVISTA
9.859/74
-
INAPLICABILIDADE
NO
CASO
CONCRETO.
“Com o advento da Lei 8.213/91 tornou-se descabida a
aplicabilidade da metodologia do Recurso de Revista
9.859/74 na apuração de débito acidentário. O cálculo se
faz com atualização mês a mês de cada parcela em
atraso para aferição do montante em atraso, partindo-
se da renda mensal inicial reajustada pelos índices
previdenciários nos seus respectivos períodos de
incidência ao longo do tempo”.
Apelação provida.
O INSS opôs os presentes embargos à execução acidentária
que lhe é movida por Cristiane Bezerra de Paiva aduzindo, em síntese,
que a conta apresentada pela exequente ora embargada no valor de
R$67.961,15, válida para fevereiro de 2005 (fls. 300/302 dos autos em
apenso), não pode prevalecer porque elaborada mediante adoção de
índice de correção (IGP-DI) na composição da renda mensal inicial,
além de não se aplicar o critério de incidência mês a mês para a aferição
do montante em atraso devido. Anexou cálculo apontando como devido
o importe de R$25.916,54, para o mesmo período (fls. 06/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9192086-35.2006.8.26.0000
Voto no 35.719
Apelação Cível no 9192086-35.2006.8.26.0000 - Voto no 35.719
Fls. 3
Intimada, a exequente ofertou impugnação sustentando sua
conta (fls. 21/23).
A Contadoria Judicial elaborou cálculo comparativo no
qual apurou no montante de R$64.917,52 (fls. 30/32).
Sobreveio a r. sentença que acolheu parcialmente os
embargos para determinar o prosseguimento da execução pelo valor
apontado pela Contadoria Judicial (fls. 37/42).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela inversão do
julgado. Insiste, em suma, na impugnação ao critério empregado no
cálculo de liquidação para apuração dos valores em atraso e da renda
mensal inicial do benefício (fls. 45/50).
Vieram as contrarrazões (fls. 53/58).
Em Sessão realizada no dia 20/01/2009 o Acórdão aqui
prolatado o Acórdão prolatado não conheceu da apelação do INSS ante
a deserção decorrente do não recolhimento do porte de remessa e
retorno previsto pela Lei de custas (fls. 68/72).
Interposto recurso extraordinário pelo INSS, adveio
decisão do Supremo Tribunal Federal que, afastando a deserção,
determinou o retorno dos autos a esta Corte para apreciação do mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9192086-35.2006.8.26.0000
Voto no 35.719
Apelação Cível no 9192086-35.2006.8.26.0000 - Voto no 35.719
Fls. 4
da apelação (ver fls. 77/127).
É o relatório.
Superada a deserção antes decretada, passo ao exame do
mérito da apelação em cumprimento à ordem advinda do Julgado
proferido pelo Supremo Tribunal Federal.
Cinge-se a controvérsia acerca do critério a ser empregado
na apuração da renda mensal, e por consequência do montante em
atraso devido, correspondente ao auxílio-acidente concedido a Cristiane
Bezerra de Paiva na ação acidentária proposta.
O cálculo aprovado pela r. sentença foi elaborado pela
Contadoria Judicial valendo-se do critério do Recurso de Revista
9.859/74 mediante utilização dos índices de correção na composição da
renda mensal inicial (fls. 31/32).
O INSS, por seu turno, discorda da adoção de tal método
sustentando, em resumo, dever a conta seguir o critério do artigo 41 da
Lei 8.213/91, ou seja, com correção mês a mês de cada parcela devida
reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do tempo.
Razão lhe assiste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9192086-35.2006.8.26.0000
Voto no 35.719
Apelação Cível no 9192086-35.2006.8.26.0000 - Voto no 35.719
Fls. 5
Sem embargo do respeito ao posicionamento esposado pela
r. sentença apelada, está de há muito consagrado o entendimento no
sentido de que com o advento da Lei 8.213/91 (já em plena vigência
quando do ajuizamento da ação que gerou a presente execução) tornou-
se descabida a aplicação do Recurso de Revista 9.859/74, editado pelo
extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil, na feitura de cálculo de
débito acidentário.
A aferição dos valores em atraso é feita com aplicação
dos índices de atualização monetária estritamente na forma
estabelecida pelo artigo 41 da Lei 8.213/91, ou seja, com apuração
mês a mês de cada prestação devida, partindo-se da renda mensal
inicial reajustada pelos índices de manutenção nos seus respectivos
períodos de incidência.
Nesse contexto, bem se vê que no caso em apreço a conta
apresentada pelo INSS, porque consentânea com o parâmetro acima
explicitado, é a que deverá nortear o prosseguimento da execução.
Logo, impõe-se a reforma da r. sentença para fixar o
débito em atraso no montante de R$25.916,54, com a renda mensal
a ser mantida no importe de R$151,67, valores esses válidos para
fevereiro de 2005 nos exatos termos do cálculo juntado com a inicial
dos presentes embargos à execução (fls. 06/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9192086-35.2006.8.26.0000
Voto no 35.719
Apelação Cível no 9192086-35.2006.8.26.0000 - Voto no 35.719
Fls. 6
Oportunamente, com o retorno dos autos à Origem
caberá ao Juízo singular tão somente, sem delongas, ordenar a
expedição do respectivo precatório e, evidentemente, a implantação
do benefício, se assim ainda não efetuada, com base nos valores ora
aprovados.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à
apelação para, acolhendo os embargos opostos pelo INSS,
determinar o prosseguimento da execução nos moldes supra. Sem
imposição dos ônus da sucumbência ao embargado por força da
isenção legal (parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/91).
LUIZ DE LORENZI
Relator